Tribunal: TJSP
Processo: 2154970-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Obrigação de fazer – Irresignação em relação à fixação de multa cominatória - Intangibilidade – Nas obrigações de fazer, a fixação de multa diária encontra respaldo no art. 536, §1o do CPC/2015, constituindo-se em expediente necessário à eficiência da ordem judicial, sendo fixada, in casu, em quantia suficiente à finalidade para a qual se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Obrigação de fazer – Irresignação em relação à fixação de multa cominatória - Intangibilidade – Nas obrigações de fazer, a fixação de multa diária encontra respaldo no art. 536, §1o do CPC/2015, constituindo-se em expediente necessário à eficiência da ordem judicial, sendo fixada, in casu, em quantia suficiente à finalidade para a qual se destina, inexistindo ilegalidade ou exagero no respectivo valor da astreinte – Decisão mantida - Recurso desprovido.